Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE USO ABUSIVO DO SISTEMA JUDICIAL. LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS BRANDAS. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus visando à revogação de medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente sob alegação de abuso de direito pela suposta vítima, perseguição judicial e inexistência de risco concreto. A defesa sustenta ainda prejuízos profissionais e familiares decorrentes das restrições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as medidas protetivas decretadas em desfavor do paciente configuram constrangimento ilegal diante da ausência de risco concreto à vítima;
(ii) estabelecer se as restrições impostas, embora brandas, geram violação ao direito de convivência familiar e à liberdade de locomoção do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é instrumento legítimo de proteção da liberdade, mas sua concessão exige demonstração de ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação concreta para as medidas restritivas.
4. Nos termos do art. 22 da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas são cabíveis quando há indícios de risco à integridade física, psíquica, moral, patrimonial ou à liberdade da mulher em contexto de violência doméstica, bastando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
5. As mensagens de WhatsApp juntadas aos autos indicam comportamento insistente e excessivo do paciente, em contexto de litígio acirrado pela guarda e visitação da filha, corroborando a versão da vítima quanto à perturbação psicológica.
6. As medidas protetivas decretadas são brandas, limitadas à proibição de aproximação e de comunicação com a vítima, não abrangendo o convívio paterno-filial, o qual permanece resguardado mediante regulamentação no juízo de família.
7. Os alegados constrangimentos escolares e profissionais não decorrem diretamente das medidas, mas da relação conflituosa entre os genitores, não havendo comprovação de prejuízo concreto à carreira militar ou à progressão profissional do paciente.
8. A manutenção da proibição de contato se mostra necessária diante da elevada litigiosidade, pois a comunicação direta entre as partes tem se revelado fonte de agressões psicológicas, devendo prevalecer a cautela fixada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A imposição de medidas protetivas de urgência exige apenas indícios de direito e risco de dano, não sendo necessário perigo concreto comprovado por perícia.
2. Medidas protetivas brandas, limitadas à restrição de contato e aproximação, não configuram constrangimento ilegal quando há indícios de perturbação psicológica da vítima.
3. A manutenção da proibição de comunicação se justifica em contextos de elevada litigiosidade, para evitar agravamento da violência psicológica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, 22 e 24-A.